Tribunal: TJDFT
Processo: 0009628-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
D E S P A C H O 1. A Credora do Precatório é Maria Zilda Pereira, CPF no 184454541-53, fl2. ID 8096597. Verifica-se que a credora mudou o nome, em razão do casamento de 03/06/2009, para Maria Zilda Pereira de Moura. A requerente Silvana Maria Campos Magalhães é filha da credora, consoante documento de identidade com o nome antigo da credora. Também se vê que a requerente foi a declarante do óbito na condição de filha. A confecção de certidão por esta Coordenadoria restringe-se à habilitação de sucessores, por meio da certidão emitida com fins exclusivamente de inventário, e para fins de compensação tributária, quando o credor está em débito perante a Fazenda Pública do DF e, por meio de procedimento próprio, permite que sejam compensadas dívidas com créditos decorrentes de precatórios. Assim, defiro a emissão de certidão com fins exclusivamente de inventário. ID 11289495. 2. Aponto que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Assim, eventual pedido de habilitação de sucessor deve ser feito perante o Juízo da Execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Brasília, 27 de março de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto